Tribunal: TJDFT
Processo: 0713998-29.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. ÓBITO DA VÍTIMA. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA PELOS FILHOS E PELO COMPANHEIRO DA VÍTIMA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. INCONGRUÊNCIA INEXISTENTE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. IMPOSIÇAO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
2. Tem-se por não caracterizadas a omissão e a contradição apontadas pela parte embargante, uma vez que o egrégio Colegiado analisou de forma coerente e exaustiva as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, deixando assinalado que o acervo probatório produzido nos autos é suficiente para evidenciar a responsabilidade do condutor do veículo pelo acidente que causou o óbito da genitora/companheira dos autores, a justificar o reconhecimento do direito à indenização por danos morais, circunstância que torna desnecessária a produção de prova testemunhal.
3. Para efeitos de fixação de indenização por danos morais não há necessidade de que os julgados indicados pelo egrégio Colegiado guardem estrita congruência com o caso concreto, bastando apenas a semelhança fática, sobretudo porque as especificidades de cada processo justificam o arbitramento de forma individualizada.
4. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora incidentes sobre indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, a exemplo da que deriva de acidentes automobilísticos, fluem a partir do evento danoso (Súmula 54).
5. A mera insatisfação da embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
6.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.